Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO DE ÁLVARA DE CONSTRUÇÃO. FATO NOVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão. Gratuidade de justiça. Decisão anterior. O embargante afirma que o acórdão foi omisso quanto ao seu pedido de gratuidade de justiça. Não há omissão. A decisão de id 40907817 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do autor e lhe concedeu prazo para comprovar o pagamento das custas e do preparo, o que foi feito por meio da petição de id 41212388, e, inclusive, oportunizou a apreciação de seu recurso inominado. Ausente, portanto, omissão quanto ao ponto.
3 – Omissão. Fato novo. O embargante aponta omissão do acórdão quanto à apreciação do documento de id 40110039 (Resolução no 67, de 07 de junho de 2022), o que, de fato, se deu. O referido documento (id 40110039) demonstra tão somente que a Administração Pública deferiu o sobrestamento dos prazos contratuais e das taxas de ocupação do imóvel do recorrente, no âmbito do PRÓ/DF II. Ao contrário do que alega o embargante, não é possível se extrair da referida decisão administrativa que a Administração Pública tenha reconhecido erro no cancelamento do alvará. O sobrestamento, em regra, é utilizado para casos que se encontram em situação de “pendência”, e não para situações resolvidas definitivamente, conforme pretende alegar o embargante. Assim, o ponto não é suficiente para alterar as conclusões do acórdão embargado.
4 – Reexame de provas. Quanto às demais alegações do embargante, de que o acórdão embargado não teria sido justo, sob o pretexto de reanálise de provas, essas não merecem acolhimento. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido e provido tão somente para esclarecer o ponto omisso, mantendo-se o acórdão embargado em relação ao dispositivo.

F